Tribunal: TJDFT
Processo: 0715770-35.2024.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0715770-35.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CAROLINA MAGNO RODRIGUES DA COSTA CHAVES DESPACHO Intime-se Carolina Magno Rodrigues da Costa Chaves para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil (id 71258757). Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator